Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712602-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CASSIANO AURORA DE CASTRO FRANCO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, à agravante para: a) juntar inteiro teor do instrumento contratual firmado com o agravado; b) esclarecer se pretende a concessão do efeito suspensivo com base na inviabilidade, em si, de plano de saúde atender ao pedido de transplante ou se cláusula específica do contrato do agravado não abrangeria a cobertura. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator